Tribunal: TJDFT
Processo: 0040178-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL DE 0,5% DO PREÇO DO IMÓVEL. DEVIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. A ausência de recurso de apelação interposto pelo autor impede o conhecimento do pedido de majoração dos honorários formulado em contrarrazões.
2. A demora do Poder Público é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior.
3. Configurada a culpa da ré no atraso na entrega do imóvel, é devida a multa contratual de 0,5% do preço do imóvel, por mês de atraso, ao autor.
4. Rescindido o contrato por culpa da vendedora, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem, sem qualquer retenção.
5. A correção monetária tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda. Ela deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor.
6. Na hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.
7. Rejeitou-se o pedido de nulidade de intimação. Negou-se provimento ao apelo das rés. Não se conheceu do pedido feito pelo autor, em contrarrazões.